Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-49.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000130-49.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
INGRID VICTORIA SALVIANO OLIVEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR EFETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (“GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS”). SUPRESSÃO DA PARCELA APÓS INVESTIDURA NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PARCELAS DE NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE COMPENSAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E IMPESSOALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É legítima a cumulação entre a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (“gratificação de títulos”) e a gratificação pelo exercício da função de diretor escolar, ambas previstas na Lei Municipal nº 282/2010, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica distinta e finalidade própria, não havendo previsão legal de exclusão ou compensação entre elas. Enquanto a gratificação de títulos possui caráter pessoal e acadêmico, vinculado à qualificação do servidor, a gratificação de direção tem natureza funcional e transitória, associada ao desempenho de atribuições específicas de gestão escolar.

2. A Lei Municipal nº 282/2010 reconhece, no art. 4º, que integram a carreira do magistério os profissionais que exercem docência e aqueles que prestam suporte pedagógico direto, incluídas as funções de direção e administração escolar, o que garante ao servidor, mesmo investido em função de direção, a manutenção das vantagens inerentes ao cargo de origem.

3. A supressão da gratificação de títulos por ato administrativo não respaldado em norma legal configura violação aos princípios da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e da impessoalidade.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000130-49.2023.8.05.0027, da comarca de Bom Jesus da Lapa – BA, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
e como apelado
ROMERITO DA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE RÉ
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).